Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007596-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: ADECLAIR ARAUJO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ADECLAIR ARAUJO DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Terceira Vara de Execuções Penais da comarca de Mirassol D’Oeste-MT (Autos sob o código de no 265447).
O impetrante ressalta que o paciente atualmente recolhido na Unidade Prisional da cidade de Mirassol D’Oeste, cumprindo pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime fechado, pela pratica do crime de tráfico de drogas.
A impetrante aduz que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamente de que o paciente já está sendo medicado, e que a cadeia pública está tomando providências para evitar a propagação da doença, e não haver casos naquela unidade prisional.
Justifica, contudo, o impetrante que “...o medicamento ministrado ao paciente é apenas para tratar a sua enfermidade, não havendo qualquer indicativo de que o fármaco atue contra o COVID-19.” (pag. 09-PDF).
Brada que a saúde do paciente encontra-se em risco de diante da possibilidade de contrair a Covid-19, pois ele é portador de diabetes e encontra-se no grupo de risco da pandemia global – Recomendação no 62/2020 do CNJ – tornando necessária a concessão de prisão domiciliar humanitária condicionada ao término dessa pandemia ora enfrentada, mediante monitoração eletrônica, com base nos artigos 117 e 146-B da LEP.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica ou outras condições imposta.
É o relatório.
Decido.
O paciente ADECLAIR cumpri pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que praticava na cidade de Mirassol D’Oeste e disseminava paras as cidades de Cuiabá e Várzea.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere apenas e tão somente no possível risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, bem assim, pelo fato dele ser diabético.
Malgrado o empenho da impetrante, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar, em sede liminar, a decisão proferida pelo juízo das Execuções Penais, que negou o pleito do reeducando.
Quanto a exclusiva tese de suposta epidemia, como bem observado pelo juízo originário, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional na qual do reeducando encontra-se enclausurado, para lidar com o Covid-19, bem como não há quaisquer informações nos autos de que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências.
Ademais, ao indeferir o pleito, o magistrado determinou que aquela Unidade Prisional proceda com o isolamento do paciente, colocando-o em uma cela específica para as pessoas que se encontram inseridas no grupo de risco, entre outras medidas, tais como não ter contato com o público externo e com demais presos, inclusive mudando o horário de banho de sol e de refeição.
Verbis a decisão de primeiro grau:
“...Neste aspecto, em que pese o apenado estar no grupo de risco, faz-se necessária a análise caso a caso, conforme exposto na Recomendação do CNJ indicada acima.
Em análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apenado está sendo medicado, já que faz uso de 01 olibenclamida 5mg ao dia, conforme ofício do diretor da Unidade Prisional.
Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESPMT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, resta demonstrado que a Unidade Prisional está tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público é no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar ao apenado.
De outro lado, em observância a peculiaridade do caso concreto, no qual indica que o apenado faz parte do grupo de risco para contaminação do COVID-19, determino que o Diretor da Unidade Prisional proceda com o isolamento do apenado, o qual deverá ficar em uma cela especifica para as pessoas que se encontram inseridas no grupo de risco.
Deverá ainda ser promovidas medidas para que ele não tenha contato com o público externo e com os demais presos, mesmo que seja em horário de banho de sol e de refeição.
Destaco que tal medida, objetiva mitigar os riscos de contaminação do Covid-19, garantindo, portanto, a saúde do apenado e dos demais custodiados na Unidade Prisional.” (Decisão pags. 21/23-PDF).
Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a manutenção da decisão atacada.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr